Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-93.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002994-93.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GILSON ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 420.077.801-78 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (EMBARGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOZA FRANCISQUINI - CPF: 412.548.788-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

COM RELAÇÃO A COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA – MATÉRIA ANALISADA – SENDO

AFASTADA APENAS A INCIDÊNCIA DE TAXA (VALORES NÃO PROCURADOS

- VNP) DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO AO CONSORCIADO DESISTENTE E
MANTIDOS TODOS OS DEMAIS ENCARGOS EM FAVOR DA ADMINISTRADORA INCLUSIVE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SENTENÇA – OMISSÃO NÃO OCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não ocorrente no presente caso, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002994-93-2022

EMBARGANTE: GILSON ARAÚJO DE ENDRADE

EMBARGADA: BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Gilson Araújo de Andrade, em face do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante apenas para
que com relação aos valores a serem restituídos ao Apelante deverão incidir correção monetária a partir do pagamento de cada parcela na forma da Súmula 35 do STJ e juros de mora a partir de 30 dias do encerramento do grupo, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Nas razões recursais o Embargante afirma que o acórdão é omisso com relação ao pedido de devolução dos valores descontados como sendo penalidade/multa em favor da administradora de consórcio.

Alega que no caso houve desconto de taxa de administração em 18% e ainda 15% de penalização totalizando 33%, sendo que a sentença manteve a taxa de administração e a penalização em favor do grupo, sustentando que os encargos revelam-se abusivos quando cobrados cumulados. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Não há contrarrazões, conforme se infere da certidão ID 203429195.

É o relatório.

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, o Embargante sustenta existência de omissão no acórdão, aduzindo que não foi apreciado o pedido
com relação a cobrança

de taxa de administração e multa em favor do grupo cobrado pela administradora do consórcio, sendo que referida cobrança revela-se abusiva cobrada em conjunto
.

No caso em análise, constata-se que com relação a referida taxa de administração encontra-se a matéria decidida, sendo reconhecida que a sua cobrança é devida em favor da administradora de consórcio, constando de forma expressa,
que dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente deve ser descontada taxa de administração na forma contratualmente prevista não se revelando abusiva, sendo afastada apenas a cobrança referente a (Valores Não Procurados – VNP) pela administradora.

Tanto assim que a sentença condenou a Embargada a restituir ao Requerente/Embargante
os valores pagos em razão do consórcio celebrado,
sem a incidência da TAXA VNP
,
mantida as demais taxas
, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, e quando da prolação do

acórdão ora Recorrido foi dado provimento ao recurso
apenas
para reconhecer que com relação aos valores a serem restituídos ao Apelante deverão incidir correção monetária a partir do pagamento de cada parcela na forma da Súmula 35 do STJ e juros de mora a partir de 30 dias do encerramento do grupo,
no mais, foram mantidos os termos da sentença.

Ou seja, houve alteração da sentença apenas e tão somente com relação ao termo inicial da incidência de correção monetária o juros de mora, sendo mantidos os encargos cobrados pela administradora de consórcio diante da desistência do consorciado.

Dessa forma constata-se que a questão referente a taxa de administração e demais encargos

cobrados foi analisada, não havendo omissão a ser sanada, sendo reputada legal a cobrança.

No mais,
como se verifica, o Embargante por meio do presente recurso reprisa tese já analisada não havendo omissão a ser sanadas no caso em análise, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade o Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024